Tribunal: TJMT
Processo: 1016136-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016136-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), HELIO SERROU BARBOSA - CPF: 103.515.071-91 (AGRAVANTE), BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 005.232.211-42 (AGRAVADO), LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 046.258.271-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DAS OBRAS NO LOCAL – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA AINDA NÃO REALIZADA – IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Antes de indeferir liminar pleiteada em ação de manutenção de posse, incumbe ao julgador designar audiência de justificação prévia, destinada à comprovação dos requisitos para a concessão da medida possessória de forma
inaudita altera parte
, razão pela qual se mostra prudente aguardar a sua realização para análise do pleito de restabelecimento das obras.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016136-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

HELIO SERROU BARBOSA

AGRAVADO:

BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELIO SERROU BARBOSA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande-MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1022222-87.2022.8.11.0002 (PJE), ajuizada por
BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA
e
LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA
, que determinou que o recorrente paralisasse as obras e quaisquer atividades executórias que estava realizando no local antes da necessidade de designação de audiência de justificação prévia para análise da liminar de manutenção de posse.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que o presente feito diz respeito a uma
“ação de manutenção de posse com pedido liminar movida por Benjamim Pereira de Souza, que em sua peça inicial, alega que reside desde 2005 em imóvel situado na Avenida Leôncio Lopes de Miranda, s/n, Bairro Primavera, Loteamento 15 de Maio, Várzea Grande-MT, CEP: 78132-992”
(sic).

Assevera que o agravado Benjamim
“
alega que, passou a residir no imóvel devido a um vínculo de emprego que mantinha com o agravante, e que este, mesmo após o encerramento do vínculo, permitiu tacitamente que o agravado, juntamente com sua família, permanecesse residindo no imóvel, exercendo assim sua posse de forma mansa e pacífica, e alega inclusive que possui direito a usucapião do bem
”
(sic).

Discorre que o agravado
“relata ainda que, está sofrendo diversas ameaças do agravante de derrubar o imóvel com um trator e por conta disso, requereu através de pedido de liminar, a manutenção da posse, determinando cessação imediata da turbação por parte do requerido”
(sic).

Elucida que “
o agravado não juntou nenhum documento que comprove a sua posse mansa, pacífica e duradoura, usando-se apenas de alegações de que reside de forma contínua no imóvel a mais de 15 anos, porém sem nenhum embasamento comprobatório
” (sic).

Entende que “
as fotografias do imóvel juntada aos autos não podem ser consideradas suficientes para se comprovar a posse e que o agravado agia com animus domini
”, e ainda acrescenta que “
próprio agravado admite em sua peça inicial, que a posse que exerceu sobre o imóvel foi a título de comodato decorrente de vínculo empregatício entre ele e o agravante, sendo, portanto, uma posse PRECÁRIA, posse essa que NÃO CONVALESCE e não autoriza a aquisição por usucapião como alega o agravado, pois nessa situação ele é mero DETENTOR do imóvel
” (sic).

Acrescenta que
“o fato alegado pelo agravado em peça inicial, de o agravante não estar pagando IPTU, não demonstra em nada abandono ou interrupção de sua posse, uma vez que o agravante não pagou e não está pagando porque tem
processo de revisão de área e de valor do IPTU em andamento
, conforme se demonstra com cópia de andamento do processo administrativo em anexo”
(sic).

Transcreve que “
a magistrada agendou audiência de justificação prévia para 10/07/2022 as 17hs, com a finalidade de se produzir provas que autorizassem a concessão da liminar pleiteada. Ocorre que, os agravados não compareceram na referida audiência e não houve justificativa para tal ausência
” (sic).

Anuncia que “
o agravado está ocupando ilegalmente uma área correspondente apenas a fração de 70m2 (setenta metros quadrados) da área total de 3.2 hectares, na qual o agravante e sua esposa são proprietários e possuidores
” (sic).

Informa que “
em 01/07/2022, recebeu um auto de notificação da prefeitura para que seja realizada a limpeza e reforma de todo o terreno no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme documento anexado aos autos. Limpeza esta que, infelizmente o mesmo está sendo impedido de concluir na totalidade, pois, foi esbulhado pelo agravado, que está exercendo a posse de fração do terreno correspondente a 70m2 (setenta metros quadrados) de forma ilegal, uma vez que já foi solicitado por diversas vezes pelo agravante para que ele saísse, e o mesmo se recusa
” (sic).

Assegura que “
a continuidade das obras nas áreas restantes do terreno, que não correspondam a fração do imóvel que está sendo discutido na presente lide, em nada prejudica ou causa dano irreparável ao agravado, requisitos esses necessários para concessão de tutela de urgência
” (sic)

Por outro lado, explica que “
a paralisação da limpeza e reconstrução do muro prejudica o bem-estar de outros vizinhos, oferecendo risco iminente aos moradores do bairro Quinze de maio
” (sic).

Acrescenta que “
o imóvel não possui habite-se, luz e nem água encanada saudável para o uso, portanto, o bem está em situação PRECÁRIA, trazendo inclusive sérios riscos de vida ao agravado e sua família, pois tratam-se de casas antigas, que foram construídas há mais de 30 anos e que precisam urgentemente de reforma
” (sic).

Por fim, menciona que “
está afastado pelo INSS por auxílio doença, sempre dependeu e ainda depende da renda fruto de aluguel do terreno para conseguir arcar com todas suas necessidades, incluindo tratamentos médicos e medicamentos. Todavia, devido ao esbulho sofrido, referente a fração do terreno de 70m2 (setenta metros quadrados), o mesmo está impedido de locá-lo e está com muitas dificuldades financeiras, dependendo da ajuda de familiares e amigos
” (sic).

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id 139152682).

Diante da ausência de pedido formal de tutela recursal, foi determinada a intimada da parte agravada para ofertar contraminuta.

Em seguida, o agravante requereu a tutela incidental de urgência, para suspender a decisão que determinou a paralisação das obras e limpeza no terreno objeto da lide, dada a probabilidade de direito do agravante e o perigo de dano (Id 140608188).

A tutela incidental, e o consequente efeito suspensivo, foi então
indeferido
por mim, em 01/09/2022, conforme decisão de Id 141551659.

Os agravados apresentaram contraminuta, informando que “
residem no imóvel desde o ano de 2005, quando se encerrou o contrato de trabalho com o recorrente Hélio Serrou Barbosa
” (sic).

Aduzem que “
Inicialmente, a posse do imóvel registrado na matrícula n. 2.482, perante o 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, de propriedade registral de Zeide Sacre, já falecido, foi constituída a título de comodato, decorrente do contrato de trabalho entre o Benjamin e Hélio, proprietário da cerâmica que funcionava no local. A mencionada cerâmica suspendeu suas atividades em 2005 e desde então depois de destituído o vínculo trabalhista, os recorridos residem no imóvel, realizando as benfeitorias necessárias, como manutenção de fossa séptica e área nos fundos para cobertura da lavanderia
” (sic).

Discorrem que “
Como o Sr. Hélio não efetuou o pagamento das verbas trabalhistas, o recorrido Benjamin ajuizou ação trabalhista para recebimento e garantia dos seus direitos. Consta na sentença de mérito proferida pelo juízo trabalhista que o vínculo de emprego se estendeu de 03/08/1994 até 09/09/2005. Portanto, desde 09/09/2005, os recorridos vêm exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel
” (sic).

Mencionam que “
recentemente o Sr. Hélio começou a comparecer no local por meio de um advogado para pedir a desocupação do imóvel, ameaçando os recorridos. Contudo, os recorridos já preenchem o requisito temporal de mais de 15 (quinze) anos de posse e estão aptos a adquirir a propriedade por meio de usucapião, o que será proposto
” (sic).

Elucidam que “
as herdeiras do proprietário registral nunca compareceram ao local para reivindicar qualquer direito
” (sic), cuja posse exerce desde 2005.

Assinalam que “
consta no andamento da Ação de Inventário, o contrato de compra e venda firmado entre o Sr. Zeide e o Sr. Helio, contudo este documento nunca foi registrado na matrícula do imóvel. Como o Sr. Hélio não efetua há vários anos o pagamento dos impostos do imóvel, abandonando a sua posse e as obrigações pertinentes há mais de 15 (quinze) anos, o mesmo não se manifestou nos autos do inventário
” (sic).

Esclarecem que no “
inventário do Sr. Zeide Sacre não foi concluído até o momento por desídia do Sr. Hélio, pois não paga os impostos, prejudicando inclusive as herdeiras. Ademais, a Juíza responsável pela Ação de Inventário proferiu decisão em 14/01/2022, determinando que as herdeiras busquem as vias processuais competentes para obrigar o Sr. Hélio a assumir suas obrigações perante o imóvel
” (sic).

Argumentam que “
Agora o Sr. Hélio afirma ter locado o terreno para um posto de gasolina e está ameaçando os recorridos em derrubar o imóvel com um trator. Os recorridos não possuem outro imóvel e estão sofrendo graves ameaças, portanto, necessitam serem amparados em seu direito
” (sic), pelo que requerem a manutenção da posse de 03has 1.956,00ms2 (três hectares, um mil novecentos e cinquenta e seis metros quadrados).

Relatam que “
residem na área com sua família de forma ininterrupta, logo o prazo da usucapião seria de 10 (dez) anos, dessa forma, a área de fato já foi usucapida, bastando ser declarada a propriedade através de Ação de Usucapião, que será distribuída oportunamente
” (sic).

Entendem que “
O fato de ter havido no início da posse um comodato não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, a posse mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, e, por isso mesmo, com força ad usucapionem. Assim, o comodato foi definitivamente substituído pelo fato atual e inconteste da posse animo domini dos autores/recorridos, que já vem perdurando há muito mais dez anos
” (sic), até mesmo porque o agravante nunca se preocupou com o imóvel, comportando-se, em relação a ele, sempre com desídia (Id 143036178).

Preparo recolhido (Id 139864166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA
e
LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA
ajuizaram a ação de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência em desfavor de
HELIO SERROU BARBOSA
,
ora agravante
, objetivando a manutenção na posse do imóvel de 03ha e 1.956,00m2 (três hectares, um mil novecentos e cinquenta e seis metros quadrados), situado no Sesmaria Poço Grande, atualmente Avenida Leôncio Lopes de Miranda, s/n, Bairro Primavera, Loteamento 15 de Maio, Várzea Grande/MT, CEP 78132-992, registrado na matrícula nº. 2.482, do livro 02, ficha 01, perante o 1º Serviço Notarial e de Registro da mesma Comarca.

Os autores informam que o requerido/agravante vem ameaçando em derrubar o mencionado imóvel com o trator, razão pela qual a magistrada de primeiro grau determinou a imediata paralisação de obra,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Considerando que, os autores informam que o requerido vem ameaçando em derrubar o imóvel sub judice com o trator, conforme a fotografia anexada em Id. 89285629.

Desta forma, no uso do PODER GERAL DE TUTELA, determino que o requerido seja intimado pessoalmente para proceda com a imediata paralisação de obra em trâmite no local, além da suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel sub judice, até ulterior deliberação, sob penas penalidades legais.

No presente caso, mesmo verificando que os documentos juntados pelos autores são um início de prova, entendo necessária a audiência de justificação prévia para a análise da medida liminar almejada (...)”
(Id. 139152684).

Pois bem. No caso em tela, aplicável o disposto no artigo 562 do CPC/15 que prevê:

“Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção
ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado,
citando-se o réu para comparecer a audiência que for designada
”

A decisão agravada, conforme já salientado, não se trata de decisão que concedeu a manutenção de posse aos agravados, mas sim, que determinou a paralisação de suposta obra executada pelo agravante, no imóvel objeto da lide.

Denota-se nos autos de origem que o d. juiz “a quo” inicialmente agendou a audiência de justificação prévia para
10/08/2022
, onde os autores/agravados não se fizeram presentes em razão da ausência de suas respectivas intimações (Id 92204225 dos autos de origem).

Posteriormente, a referida audiência foi reagendada para o dia
05/10/2022
, ocasião em que ambas as partes compareceram, com a exceção da Sra. Gonçalina Benedita da Silva Elias, Sr. José Carlos da Silva, Sra. Laurumira Francisca de Souza e a testemunha Sr. Francisco Torres.

Inclusive nesta solenidade a magistrada singular fez as seguintes deliberações:

“Vistos etc.

Considerando a manifestação da parte requerida Gonçalina Benedita da Silva Elias em id. 96776183, no qual informou a existência da ação de manutenção de posse nº 1023125- 25.2022.8.11.0002, distribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível desta comarca. Assevera que, se trata do mesmo objeto jurídico e, portanto, decorre dos mesmos fatos narrados na exordial, motivo pelo qual requereu que seja reconhecida a conexão entre as ações.

Portanto, à vista da identidade das partes e causa de pedir, é evidente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, motivo pelo qual os processos deverão ser reunidos para julgamento conjunto (art. 54, § 3º do CPC).

De outro norte, verifica-se que aquele processo foi distribuído em 15.07.2022, posteriormente a este processo, de forma que este juízo é o prevento para julgar as ações.

Diante do exposto, reconheço a conexão existente entre as ações supramencionadas, contudo, declaro a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT para processar e julgar os feitos conexos. Destarte, determino que oficie-se à 2ª Vara Cível desta Comarca comunicado acerca dessa decisão, e ao mesmo tempo, solicitando a remessa dos autos de n.º 1023125-25.2022.8.11.0002, que doravante deverá ser processado e julgado neste juízo. Outrossim, defiro petitório de Id. 96782366 para determinar a inclusão de GONÇALINA BENEDITA DA SILVA ELIAS e JOSÉ CARLOS DA SILVA no polo passivo da demanda n. 1024781-17.2022.8.11.0002, conforme qualificação apresentada pelo requerente. Sendo assim, determino a suspensão deste ato em razão da conexão suscitada. Após, retornem os autos conclusos para eventual redesignação da audiência de justificação. Saem os presentes intimados”
(Id 97304270 - Pág. 1 e 2, autos de origem).

Justamente por isso, a audiência de justificação prévia foi então reagendada para dia
14/12/2022
.

Portanto,

havendo expressa previsão legal de audiência de justificação que, em tese, concede ao autor a possibilidade de ampliar a produção inicial de provas do esbulho, necessária a garantia aos mesmos (aqui agravados) de procedimento específico, isto é, a realização de audiência de justificação, até porque, pela própria disposição do art. 542 do CPC, sua dispensa apenas se legitima quando evidenciado o direito postulado, o que no caso concreto ainda pende de maiores elementos, mediante depoimento de testemunhas arroladas previamente pelas partes, para só então subsidiar o deferimento ou não da medida possessória vindicada.

Sendo assim, em se tratando de norma cogente e considerando que a MMª. Juíza verificou que a petição inicial não está devidamente instruída, observa-se a necessidade de se aguardar a realização da audiência de justificação antes de analisar o pedido do agravante.

Ademais,
diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente dar crédito ao entendimento da togada singular, pois ela tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – ART. 562 DO CPC – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO
– DECISÃO ANULADA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações. Constata-se dos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar de reintegração de posse ao Agravado com base em prova exclusivamente documental.
No caso, verifica-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.
Assim, a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, mas que permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.”
(TJ-MT - AI: 10142954720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA –
JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA
– INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova
.”
(TJ-MT - AI: 10082878820198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 /CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência em demandas possessórias, incumbe ao Autor demonstrar a sua posse anterior, a data do esbulho praticado pelo réu e a perda da posse. No caso concreto, a realização de audiência de justificação prévia é o quanto se recomenda, com o fito de se aferir de forma mais segura a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AI: 10079108820178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 11/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022